Tribunal: STJ
Processo: 0022809-96.2019.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747517 - PR (2024/0349502-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CLAUDIO CAMPOS DE CASTRO
ADVOGADOS
: ELOISA CAMPIOLO SARTORELLI - PR084615
CAROLINA DA SILVA CROZETA - PR105401
EMBARGADO
: LUIZ ALFREDO BRIETZKE
EMBARGADO
: SOLANGE TERESINHA BRIETZKE
ADVOGADOS
: ROBERTO SIQUINEL - PR031215
MOISES PANIZO - PR099795
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N.o 5 E N.o
7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.o 284
DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
I CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu de agravo em recurso especial por incidência
das Súmulas n.o 5 e n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça e da
Súmula n.o 284 do Supremo Tribunal Federal, envolvendo
controvérsia acerca de contrato de empreitada, inadimplemento,
alegação de má prestação de serviços e pleitos indenizatórios.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição
na decisão embargada, notadamente quanto à análise da
distribuição do ônus da prova, culpa exclusiva do consumidor,
dispositivos do regime da empreitada, bem como a aplicação das
Súmulas n.o 5 e n.o 7 do STJ e n.o 284 do STF.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as
questões suscitadas, sendo certo que a insurgência da parte
denota mera inconformidade.
4. O recurso especial não se presta à rediscussão de matéria
fático-probatória nem de cláusulas contratuais, estando a decisão
alinhada ao entendimento das Súmulas n.o 5 e n.o 7 do STJ.
5. A alegação de omissão não se justifica quando todas as
questões foram analisadas de modo fundamentado.
Documento eletrônico VDA53186347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 43be9d89-a863-4997-8b2d-dbd3253e16fd

6. Não há contradição quando os fundamentos e o dispositivo
guardam coerência, nem obscuridade quando a decisão é clara.
Os embargos de declaração não são meio adequado para
rediscutir o mérito.
IV DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 43be9d89-a863-4997-8b2d-dbd3253e16fd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747517 - PR (2024/0349502-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CLAUDIO CAMPOS DE CASTRO
ADVOGADOS
: ELOISA CAMPIOLO SARTORELLI - PR084615

CAROLINA DA SILVA CROZETA - PR105401
EMBARGADO
: LUIZ ALFREDO BRIETZKE
EMBARGADO
: SOLANGE TERESINHA BRIETZKE
ADVOGADOS
: ROBERTO SIQUINEL - PR031215

MOISES PANIZO - PR099795
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N.o 5 E N.o
7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.o 284
DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
I CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu de agravo em recurso especial por incidência
das Súmulas n.o 5 e n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça e da
Súmula n.o 284 do Supremo Tribunal Federal, envolvendo
controvérsia acerca de contrato de empreitada, inadimplemento,
alegação de má prestação de serviços e pleitos indenizatórios.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição
na decisão embargada, notadamente quanto à análise da
distribuição do ônus da prova, culpa exclusiva do consumidor,
dispositivos do regime da empreitada, bem como a aplicação das
Súmulas n.o 5 e n.o 7 do STJ e n.o 284 do STF.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as
questões suscitadas, sendo certo que a insurgência da parte
denota mera inconformidade.
Documento eletrônico VDA52919428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:08
Código de Controle do Documento: 276a880c-b9a4-4f78-af5a-8ad41cb7a90e

4. O recurso especial não se presta à rediscussão de matéria
fático-probatória nem de cláusulas contratuais, estando a decisão
alinhada ao entendimento das Súmulas n.o 5 e n.o 7 do STJ.
5. A alegação de omissão não se justifica quando todas as
questões foram analisadas de modo fundamentado.
6. Não há contradição quando os fundamentos e o dispositivo
guardam coerência, nem obscuridade quando a decisão é clara.
Os embargos de declaração não são meio adequado para
rediscutir o mérito.
IV DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
EMPREITADA.
INADIMPLEMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS
SÚMULAS N.o 5 E N.o 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N.o 284 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Foram opostos embargos de declaração, com fundamento nos arts.
1.022, I e II, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil, contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência das Súmulas no 5 e no 7 do
Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal,
conforme sessão virtual realizada entre
e
com publicação em
14/10/2025
20/10/2025,
(e-STJ fls. 882/883). Sustentou-se cabimento e tempestividade dos
23/10/2025
aclaratórios, com a finalidade de sanar omissões, contradições e obscuridades e
viabilizar o prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais.
Apontou-se omissão quanto ao enfrentamento da negativa de prestação
jurisdicional, em razão da ausência de análise específica das teses sobre distribuição
do ônus da prova (Código de Processo Civil,
I) e culpa exclusiva do
art. 373,
consumidor (Código de Defesa do Consumidor,
§ 3o, II), bem como quanto aos
art. 14,
dispositivos do regime da empreitada (Código Civil, arts. 621 e 625) e aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 883/884).
Alegou-se obscuridade e contradição na aplicação da Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça diante da tese de revaloração jurídica de fatos
Documento eletrônico VDA52919428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:08
Código de Controle do Documento: 276a880c-b9a4-4f78-af5a-8ad41cb7a90e

incontroversos, sem indicação dos fatos controvertidos e sem diálogo com a referência
do acórdão estadual à “necessidade de realização de laudo pericial” para quantificação
dos danos materiais (e-STJ fls. 883).
Requereu o enfrentamento explícito dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93,
IX, da Constituição Federal, além dos dispositivos infraconstitucionais invocados, para
fins de prequestionamento, inclusive sob o regime do prequestionamento ficto (Código
de Processo Civil,
Súmula no 356 do Supremo Tribunal Federal).
art. 1.025;
No mérito dos pedidos, solicitou a integração do acórdão para suprir as
omissões, obscuridades e contradições, esclarecer a ratio quanto à (in)aplicabilidade
da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça e fundamentar, com diálogo específico,
a incidência da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, que
se consignem expressamente as matérias para viabilizar futuro recurso extraordinário
(e-STJ fls. 884/885).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Verifica-se que a pretensão recursal do agravante busca a revisão do
julgado no tocante à sua responsabilidade pelos vícios e pelo abandono
da obra de empreitada, bem como a reanálise dos valores fixados a título
de danos materiais, violando, em tese os artigos 621 e 625, do Código
Civil. As razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, quais sejam, artigos 621 e 625, do Código Civil, sem
deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma
como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo
Tribunal de origem. A hipótese atrai, portanto, a incidência do
entendimento exposto pela súmula 284 do STF, na medida em que: "A
ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no AR Esp n.
2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em , D Je de .).26/2/2024
O Tribunal de origem analisou de
28/2/2024
forma detalhada todos os argumentos apresentados pelo recorrente,
expondo-os em contexto claro e bem fundamentado. Verifica-se, assim,
que a insurgência manifestada traduz apenas o inconformismo da parte
diante de decisão que lhe foi desfavorável. [...]. No presente feito,
percebe-se das razões recursais que a parte recorrente limitou-se a
Documento eletrônico VDA52919428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:08
Código de Controle do Documento: 276a880c-b9a4-4f78-af5a-8ad41cb7a90e

revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou. Ademais, a alteração da conclusão a que chegou a Corte
Estadual exigiria, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório
dos autos. O Tribunal de origem, com base nas provas apresentadas,
concluiu pela culpa do agravante na inexecução do contrato, e que as
modificações realizadas não foram objetos de recusa, sendo certo que
não se opôs e ainda houve alteração para mais do valor inicialmente
combinado. Assim, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula n.o 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância. [...]. Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do
recurso especial para promover a revisão do quadro fático-probatório,
viabilizando reformar da compreensão firmada pela corte de origem
acima do tema. [...]. No presente feito, o acolhimento da tese recursal
demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta
sede. Ressalte-se que o Recurso Especial também não se presta à
rediscussão de cláusulas contratuais, porquanto tal providência encontra
óbice na Súmula n. 5 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto,
as disposições do contrato de empreitada já foram exaustivamente
analisadas pelas instâncias ordinárias, inexistindo qualquer violação à
legislação federal que justifique a revisão pretendida. A teor da
jurisprudência desta corte, "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior
Tribunal de Justiça). Com efeito, a discussão de questões afetas à
interpretação contratual, notadamente a do teor e sentido de cláusulas,
mostra-se incompatível com o propósito e rito dos recursos especiais,
destinados à verificação da interpretação e aplicação do direito federal.
No caso, verifica-se que as alegações do recorrente acerca das supostas
modificações do projeto inicial não caracterizam, por si sós, alteração de
vulto ou natureza desproporcional ao contrato de empreitada firmado.
Tampouco foi comprovada qualquer dificuldade de ordem geológica ou
hídrica capaz de tornar a execução extremamente onerosa. Assim,
eventual revisão do julgado demandaria reexame das cláusulas
contratuais, providência vedada em sede de Recurso Especial. [...]. No
presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão do
conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra
compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a
evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão. Ante o
exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
Documento eletrônico VDA52919428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:08
Código de Controle do Documento: 276a880c-b9a4-4f78-af5a-8ad41cb7a90e

houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA52919428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:08
Código de Controle do Documento: 276a880c-b9a4-4f78-af5a-8ad41cb7a90e

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA52919428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:08
Código de Controle do Documento: 276a880c-b9a4-4f78-af5a-8ad41cb7a90e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.747.517 / PR
Número Registro: 2024/0349502-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228099620198160001 00281303920248160001 281303920248160001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO CAMPOS DE CASTRO
ADVOGADOS : ELOISA CAMPIOLO SARTORELLI - PR084615
CAROLINA DA SILVA CROZETA - PR105401
AGRAVADO
: LUIZ ALFREDO BRIETZKE
AGRAVADO
: SOLANGE TERESINHA BRIETZKE
ADVOGADOS : ROBERTO SIQUINEL - PR031215
MOISES PANIZO - PR099795
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO CAMPOS DE CASTRO
Documento eletrônico VDA53165545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: 754bb1c4-13d5-41bb-87b0-53a663c51c01

ADVOGADOS
: ELOISA CAMPIOLO SARTORELLI - PR084615
CAROLINA DA SILVA CROZETA - PR105401
EMBARGADO : LUIZ ALFREDO BRIETZKE
EMBARGADO : SOLANGE TERESINHA BRIETZKE
ADVOGADOS
: ROBERTO SIQUINEL - PR031215
MOISES PANIZO - PR099795
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: 754bb1c4-13d5-41bb-87b0-53a663c51c01